Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743299-45.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ÉLIO MACHADO DE ARAÚJO NETO, APARECIDA MARIA NEVES MACHADO, LEONARDO NEVES MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA MARIA NEVES MACHADO RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS NEVES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FRAUDE DOCUMENTAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. INVALIDAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ALTO. 1. A validade do negócio jurídico depende da capacidade dos agentes, do objeto lícito, possível e determinado e da forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC). 2. Com base no princípio da autonomia da vontade, a jurisprudência pátria e a doutrina têm considerado o elemento volitivo para verificação da validade do ato, de modo que a manifestação de vontade do agente deve ser livre, consciente e de boa-fé. 3. No caso concreto, não há como se pressupor, com base no art. 184 do Código Civil, que a vontade do sócio falecido, autor da herança que compõe o espólio ora apelado, seria a de vender suas quotas pelos valores constantes apenas das folhas substituídas, em fraude documental apurada por perícia, e que ensejaram o reconhecimento da invalidade das alterações contratuais objeto da presente ação. 4. Não sendo possível saber qual seria o real conteúdo das folhas alteradas, mormente por envolver justamente as cláusulas referentes à apontada cessão de quotas, não há como se reconhecer a validade do restante da documentação. 5. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (Tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 6. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em fixação por apreciação equitativa (§8° e 8°-A do art. 85 do CPC). 7. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelo do advogado da parte autora conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, OAB/DF 22.752. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 75000645. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016